Tribunal: TJDFT
Processo: 0001779-92.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0001779-92.2017.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) D E C I S Ã O O presente feito foi incluído na pauta para julgamento na 2a Sessão Ordinária Virtual da Câmara Criminal, com data designada para o dia 29.04.2020, conforme atestado em certidão de ID n. 15361872. Em petição de ID n. 15661070, o embargante requer a retirada do processo da sessão virtual, para fins de sustentação oral. DEFIRO o pedido, vez que formulado dentro do prazo previsto no art. 4o, §1o, da Portaria GPR 1029/2018. Inclua-se na PAUTA PRESENCIAL. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2020 13:54:03. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator